Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE HOSPITALAR – CORREÇAO DAS IRREGULARIDADES PARA ATENDIMENTO PÚBLICO ÀS GESTANTES – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – QUESTÃO OÇAMENTÁRIA – RESERVA DO POSSIVEL – INAPLICABILIDADE - ASTREINTS - MANUTENÇÃO – SAÚDE –– EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.
Em situações excepcionais, quando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, e o bem litigioso a ser tutelado se constitui direito fundamental do cidadão assegurado constitucionalmente, não há que se falar em impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública.
O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à saúde das gestantes Miradolenses.
Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível, considerando que a decisão agravada tão somente determinou o cumprimento do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, às normativas do Ministério da Saúde acerca do direito das mulheres gestantes, assim como a correção das impropriedades constatadas pelo próprio Conselho de classe da entidade médica – Conselho Regional de Medicina. – CRM.
Não há que se falar em inexiguibilidade do prazo fixado para cumprimento das obrigações , considerando que já se passaram mais de um ano da concessão da tutela provisória de urgência, e se o agravante não lograr êxito em cumprir todas as obrigações determinadas por falta de prazo suficiente, não se olvide que não terá dificuldades para solicitar, eventualmente, a dilação do prazo, desde que, justifique o motivo do insucesso, e, evidentemente, corrobore que está de fato envidando esforços para cumprir a determinação judicial.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002637-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - CNPJ: 17.683.906/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), Município de Mirassol D'Oeste (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE HOSPITALAR – CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES PARA ATENDIMENTO PÚBLICO ÀS GESTANTES – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA – RESERVA DO POSSIVEL – INAPLICABILIDADE -
ASTREINTS
- MANUTENÇÃO – SAÚDE –– EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.

Em situações excepcionais, quando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, e o bem litigioso a ser tutelado se constitui direito fundamental do cidadão assegurado constitucionalmente, não há que se falar em impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública.

O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à saúde das gestantes Miradolenses.

Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível, considerando que a decisão agravada tão somente determinou o cumprimento do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, às normativas do Ministério da Saúde acerca do direito das mulheres gestantes, assim como a correção das impropriedades constatadas pelo próprio Conselho de classe da entidade
médica – Conselho Regional de Medicina. – CRM.

Não há que se falar em inexiguibilidade do prazo fixado para cumprimento das obrigações ,

considerando que já se passaram mais de um ano da concessão da

tutela provisória de urgência, e se o agravante não lograr êxito em cumprir todas as obrigações determinadas por falta de prazo suficiente, não se olvide que

não terá dificuldades para solicitar, eventualmente, a dilação do prazo, desde que, justifique o motivo do insucesso, e, evidentemente, corrobore que está de fato envidando esforços para cumprir a determinação judicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 4480-78.2018.811.0011, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o Agravante e a Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, que deferiu a liminar, para o fim de determinar aos Requeridos as seguintes obrigações de fazer e não fazer:

“a) Obrigação de fazer consistente na execução das seguintes medidas, no prazo de 30 (trinta) dias:

1. Garantir a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 80, caput, ECA);

2. Garantir às gestantes e parturientes o direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato, independente de parentesco, gênero, raça, cor ou idade, atendendo-se única e exclusivamente à vontade declarada pela parturiente (Lei no 11.108/2005 e art. 80, § 60, ECA);

3. Garantir às gestantes o direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos (art. 80, § 80, ECA);

4. Garantir às gestantes o fornecimento de todos os medicamentos que se mostrarem necessários no pré-natal — sobretudo em casos de gravidez de alto risco —, bem como o quantitativo mínimo de 04 (quatro) ultrassonografias (basicamente, dois no primeiro trimestre e um em cada trimestre seguinte), salvo nos casos de gravidez de risco ou por recomendação médica diversa, quando não deverá haver qualquer tipo de limitação ao fornecimento de tal exame. Em todos os casos, deverá ser executado o exame por meio de aparelhos com tecnologia razoável e em boas condições;

5. Manter a permanente disponibilidade, para o bom desenvolvimento das atividades: (i) no pré-natal, de medicamentos essenciais (antiácidos, antieméticos, sulfato ferroso, ácido fálico, dimeticona, supositório de glicerina, hioscina, analgésicos, antibióticos, anti-hipertensivos, anticonvulsivantes e cremes vaginais, conforme previsão da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, da Relação Municipal de Medicamentos e do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica); (ii) no parto, de medicamentos essenciais para o atendimento das situações normais e das principais intercorrências, dentre os quais se destacam: A) sulfato de magnésio; B) corticoide; C) surfactante pulmonar; D) hidralazina; E) metildopa; F) nifedipina; G) vitamina K (todos constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).

6. Garantir às gestantes o fornecimento dos exames laboratoriais obrigatórios, cujos resultados devem ser disponibilizados em tempo hábil para permitir a adoção eficaz dos procedimentos/tratamentos necessários: ABO-Rh (na primeira consulta); dosagem de hemoglobina e hematócrito (na primeira consulta); glicemia de jejum (um exame na primeira consulta e outro próximo à 30a semana de gestação); teste de tolerância à glicose (caso necessário); VDRL (um exame na primeira consulta e outro próximo à 30a semana de gestação); urina tipo 1; urocultura (se necessário); testagem anti-HIV (um exame na primeira consulta, sem prejuízo da testagem rápida no momento do parto); sorologia para hepatite B (próximo à 30a semana de gestação); sorologia para toxoplasmose (na primeira consulta), além de todos os demais previstos no item 5 do Anexo III da Portaria SAS/MS 0. 650/2011.

7. Realizar a imunização antitetânica, com aplicação de vacina dupla tipo adulto até a dose imunizante (segunda) do esquema recomendado ou dose de reforço em mulheres já imunizadas.

8. Realizar a classificação de risco gestacional, na primeira consulta e nas subsequentes, diagnosticando precocemente a gestante de risco, proporcionando a ela o encaminhamento adequado por meio do sistema de referência e contrarreferência, e garantindo vínculo e acesso à unidade de referência para atendimento ambulatorial e/ou hospitalar especializado (art. 70, I, "b", da Portaria GM/MS n. 1459/2011).

9. Proceder ao registro de todas as consultas, exames e procedimentos realizados em prontuário, no cartão da gestante e no SISPRENATAL.

10. Efetuar, na atenção primária à saúde, a captação precoce das gestantes, com realização da primeira consulta de pré-natal até 120 dias de gestação, procedendo-se ao necessário cadastramento e alimentação regular do SISPRENATAL (sistema de acompanhamento do programa de humanização no pré-natal e nascimento), devendo OS agentes comunitários de saúde e as equipes de saúde da família, para tanto, realizar busca ativa permanente dessa população gestante (art. 70, I, "a", da Portaria GM/MS n. 1459/2011 e (art. 80, § 90, ECA).

11. Garantia de realização, no momento do parto, das testagens rápidas de HIV e VDRL (essenciais para se evitar a transmissão vertical do HIV e da sífilis); e de administração da imunoglobulina anti-RH às mulheres não isoimunizadas (mãe com fator RH negativo e feto com fator RH positivo) e àquelas com fato RH negativo e que tiveram abortamento;

12. Cumprir todas as medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento ao pré-natal, assegurando-se à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudável, estabelecidas pela Portaria n. 1.459/GMfMS, de 24 de junho de 2011, a qual instituiu a Rede Cegonha, no âmbito do SUS.

13. Adotar, de forma integral e eficiente, as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, aprovadas pela Portaria n. 353/MS/SAS, de 20 de fevereiro de 2017, do Ministério da Saúde, as quais recomendam a adoção de medidas de informação à parturiente, diminuição de intervenções cirúrgicas, respeito à livre escolha da mulher quanto aos métodos a serem utilizados para analgesia e preservação do melhor interesse da criança.

b) Obrigação de fazer consistente na execução das seguintes ações e procedimentos nos serviços municipais de saúde (Secretaria de Saúde e Hospital Samuel Greve) envolvendo gravidez, parto e puerpério, especificamente a respeito do direito à informação adequada, no prazo de 30 (trinta) dias:

1. A divulgação dos marcos legais garantidores dos direitos da mulher gestante, em especial a Lei Orgânica da Saúde, Estatuto da Criança e do Adolescentes, Estatuto da Primeira Infância, normativas administrativas dos órgãos de saúde etc, naquele que diz respeito especificamente ao atendimento às gestantes e parturientes, mediante a disponibilização da legislação em local acessível aos profissionais e ao público, sob o título "LEGISLAÇÃO - ATENDIMENTO ÀS GESTANTES E PUÉRPERAS".

2. O fornecimento de informação clara, objetiva e compreensiva pelos profissionais de saúde à mulher gestante ou parturiente acerca dos seguintes pontos, sem qualquer forma de induzimento: a) no pré-natal: o direito de optar pela via de parto natural ou induzido — considerado os riscos e benefícios dos partos vaginais —; via cirúrgica indicada ou cesariana eletiva, respeitada a idade gestacional mínima — 39 semanas —; bem como o direito à elaboração do Plano Individual de Parto; b) pré-parto e parto: os procedimentos diagnósticos e as propostas terapêuticas, especialmente as que impliquem interferência no corpo ou no processo reprodutivo da mulher gestante, assim como seus riscos, benefícios e inconveniências; c) pré-parto e parto: a possibilidade de utilização de analgesia não medicamentosa, analgesia medicamentosa e analgesia de bloqueio anestésico para alívio da dor, respeitada a autonomia da gestante, bem como a estrutura física presente nos nosocômios locais.

3. As informações deverão igualmente ser prestadas, sempre que possível, ao acompanhante indicado pela gestante.

c) Obrigação de fazer, no prazo de 90 (noventa) dias, consistente em elaborar um PROTOCOLO DE AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ROTINAS, visando adequar o modelo de atenção à saúde da mulher gestante aos dispositivos anteriormente citados, levando em consideração a individualização do atendimento, o tratamento respeitoso durante o processo gestacional, de trabalho de parto, parto e pós parto e a vinculação da gestante, desde o pré-natal, ao local em que será realizado o parto.

d) Obrigação de fazer consistente na execução das seguintes medidas, no prazo de 30 (trinta) dias, voltadas a adequar as suas práticas, rotinas e procedimentos às recomendações da Organização Mundial de Saúde referentes à gestação e ao parto:

1. Eliminação de prática de condutas prejudiciais ou ineficazes à luz das recomendações da OMS, em especial o uso rotineiro de enema, uso rotineiro de raspagem de pelos públicos, a infusão intravenosa rotineira em trabalho de parto, a administração de ocitácicos de forma temporalmente descontrolada, os esforços de puxo prolongados e dirigidos durante o período expulsivo, lavagem rotineira do útero e sua exploração manual depois do parto (item "B", Recomendação OMS).

2. Diminuição paulatina da prática de condutas utilizadas com insuficientes evidências ou de forma inapropriada, visando adequar os procedimentos hospitalares às recomendações da OMS, tais como o uso rotineiro de amniotomia precoce (romper a bolsa d'água), pressão no fundo uterino durante o trabalho de parto, utilização de ocitocina rotineira, restrição de comida e líquidos durante o trabalho de parto, controle da dor através de analgesia epidural, exames vaginais frequentes e repetidos especialmente por mais de um prestador de serviços, parto operatório (cesariana), uso liberal ou rotineiro de episiotomia (itens "C" e "D", Recomendação OMS).

e) Obrigação de fazer consistente na regularização, no prazo de 30 (trinta) dias, dos apontamentos efetuados pelo Conselho Regional de Medicina em fiscalização ocorrida no ano de 2017, a saber:

1. Inexistência de todos os equipamentos recomendados na sala cirúrgica e RPA (monitor multiparâmetros, desfibrilador e carrinho de anestesia com suporte ventilatóirio (item não conforme Resolução MS/Anvisa no 36/2008, Item 7.4 e Resolução CEM no 1.886/2008, Item 5.3.

2. Não dispõe de equipamentos recomendados ao adequado controle do trabalho de parto na sala pré-parto e Parto Normal (oximetro de pulso e monitor cardíaco ou monitor multiparametros) (item não conforme Resolução MS/Anvisa no 36/2008, item 7.2 e 7.4).

3. Prontuários preenchidos inadequadamente (evolução clínica incompleta, sem descrição de exame físico e condutas) e algumas prescrições sem carimbo dos médicos responsáveis (item não conforme Resolução CFM no 2056/2013, artigos 45 e 51).

f) Obrigação de fazer consistente na IMEDIATA manutenção de profissionais capacitados quando da realização do parto, sem qualquer forma de desvio de função, inclusive com a necessária presença de um médico auxiliar ao médico obstetra e um médico anestesista (nos casos de parto cesárea) e também de um pediatra (partos normais ou cesarianos).

g) Obrigação de não fazer consistente na IMEDIATA não realização de cobranças indevidas/ilegais a gestantes atendidas pelo SUS mediante induzimento à realização de parto cesárea (particular), devendo o parto normal ser tratado como medida prioritária a ser ofertada pelo sistema público; bem como obrigação de fazer consistente na IMEDIATA elaboração de termo de consentimento livre e esclarecido para os casos de cesárea, a ser elaborado em linguagem de fácil compreensão e deixando clara a possibilidade de parto normal pelo SUS;

h) Obrigação de fazer consistente na comprovação, no prazo de 30 (trinta) dias, de regularização das pendências abaixo mencionadas:

1. Cobrança de exames de imagem de pacientes internados pelo SUS (ultrassonografia, endoscopia) ou atendidos via SUS (radiografia).

2. Exigência de compra de medicamentos via oral a pacientes internados pelo SUS.

3. Ordem do Médico Diretor para uso da água da torneira, sem filtro para a realização de curativos.

4. Ordem do Médico Diretor para reutilização de EPI's, especialmente luvas.

5. Profissionais não habilitados para auxiliar cirurgias.

6. Por diversas vezes não foi realizado parto cesariana pelo SUS devido a não ter pediatra, porém quando a cesariana acontece de forma particular a realização ocorre mesmo sem a presença de referido profissional, até mesmo porque o hospital não dispõe de nenhum pediatra em seu corpo clínico.

7. Falta de reposição de medicamentos para procedimentos de caráter de urgência e emergência.

8. Presença de ratos, baratas e formigas nas dependências internas do Hospital Samuel Greve.”

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que dentro das possibilidades e limitações financeiras do Município busca atender aos requerimentos formulados pelo Ministério Público em sede de Ação Civil Pública.

Argumenta que o atual chefe do executivo assumiu a gestão em 01/01/2018, e desde então, busca proceder melhoras na estrutura e procedimentos hospitalares.

Assevera que o
Parquet
promoveu uma audiência pública, ocasião em que o Prefeito e o Diretor da Fundação se comprometeram a cumprir algumas das reivindicações, o que implicaria na perda do objeto da ação originária.

Afirma que o cumprimento da decisão agravada se mostra impossível, face ao exíguo prazo estipulado, especialmente se considerada a falta de recursos.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID n. 7977534.

Em contraminuta, coligida no ID n. 8883094, o Órgão Ministerial rechaça os argumentos lançados no instrumento, pontuando pela inocorrência da perda do objeto e necessidade de manutenção da decisão agravada ante a subsistência das irregularidades apontadas na ação primitiva.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Edmilson Pereira, opinou pelo desprovimento do agravo (ID n. 9000459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Mirassol D’Oeste,
com o objetivo de impor-lhe obrigação de fazer, consistente em promover a regularização de atendimento público às gestantes do Município dentre os períodos pré e perinatal por meio de várias medidas requeridas na inicial.

Segundo o Ministério Público Estadual restou apurado por meio do Inquérito Civil n. 021/2014, inúmeras irregularidades no atendimento público às gestantes

do município.

Tais irregularidades foram constatadas, sobretudo, por meio de vistorias técnicas realizadas pela entidade da classe médica e pelo Órgão estatal
responsável pela proteção e promoção da saúde da população.

Dessarte, revisitando os autos originários, o acervo probatório é inequívoco quanto à necessidade do saneamento das irregularidades no Hospital Samuel Greve, visto que foram apontadas em vistorias técnicas realizadas Conselho Regional de Medicina e pela

Vigilância Sanitária Estadual, que o nosocômio não possui condições mínimas necessárias ao atendimento público às gestantes durante o período pré-natal e na realização do parto.

Além disso, são imputadas acusações de cobrança de exames de imagem de pacientes atendidos via Sistema Único de Saúde,
falta de medicamentos, determinações de uso de água não potável para curativos e reutilização de luvas, bem como a realização de cirurgias sem o devido acompanhamento por profissionais habilitados (pediatra e anestesista), além da constatação da existência de roedores e insetos nas dependências do hospital.

O município agravante não nega as irregularidades, tampouco assinala a adoção de providências a fim de saná-las, focando a sua insurgência em questões orçamentárias, na impossibilidade de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública e na exiguibilidade do prazo para cumprir as obrigações que lhe foram impingidas.

Contudo, como já reiteradamente julgado por esta e. Corte Estadual, a tese da impossibilidade de concessão de tutela de urgência contra o poder público já esta superada, notadamente quando o que se está em discussão é o direito fundamental à saúde da coletividade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROBLEMAS ESTRUTURAIS E SANITÁRIOS NOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DA POLITEC - INÉRCIA DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO ESTADO – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Em circunstâncias excepcionais admite-se tutela antecipada contra o Poder Pública. À luz da melhor doutrina e jurisprudência, a vedação à satisfatividade de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública , estatuída no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, assim como a necessidade de notificação dela, antes do deferimento de referidas medidas (art. 2o da mencionada a lei), podem ser mitigadas, com intuito de resguardar bem maior, em que se busca proteger o bem da vida e da saúde da coletividade.
O princípio da dignidade humana autoriza a antecipação de tutela, para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária estrutural e sanitária existente no prédio que abriga diversos serviços da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação. Assim é que, não obstante haver certa reserva quanto à possibilidade de conceder tutela antecipada em ações movidas contra a Fazenda Pública , não se mostra razoável deixar de se adotar tal medida, especialmente por se tratar de adequação necessária para viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos , prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pela POLITEC.

Os prazos assinalados na decisão liminar para a adoção das providências concernentes à correção das irregularidades apontadas nos relatórios do centro de Apoio Operacional do Ministério Público no Inquérito Civil n.o 000541-005/2015, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança estrutural, de acessibilidade sanitária e de funcionamento dos prédios do Complexo da POLITEC, incluindo o fornecimento de mobiliário adequado e de equipamentos de proteção individual aos servidores necessários ao exercício de suas atividades, além da apresentação e implantação do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico no mencionado local, são considerados razoáveis, em razão da necessidade de urgência que o caso em análise requer. Recurso desprovido. (N.U 1002131-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019
).

Do mesmo modo, não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível, considerando que a decisão agravada tão somente determinou o cumprimento do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, às normativas do Ministério da Saúde acerca do direito das mulheres gestantes, assim como a correção das impropriedades constatadas pelo próprio Conselho de classe da entidade
médica – Conselho Regional de Medicina – CRM.

Quanto à insuficiência do prazo concedido pelo Juízo
a quo,
tem-se que o fato de ser supostamente exíguo, não é motivo plausível a justificar

a revogação da referida decisão judicial, notadamente, considerando que já se passaram mais de um ano da concessão da

tutela provisória de urgência, e pelo que consta dos autos,

em que pese cumpridas algumas providências, o fato é que as omissões ainda persistem em sua maior parte, porquanto em continuidade ao procedimento investigativo o
Parquet

foram constatadas, ainda, irregularidades estruturais e em relação ao atendimento geral à coletividade

Miradolense.

De mais a mais, se o agravante não lograr êxito em cumprir todas as obrigações determinadas por falta de prazo suficiente, não se olvide que

não terá dificuldades para solicitar, eventualmente, a dilação do prazo, desde que, justifique o motivo do insucesso, e, evidentemente, corrobore que está de fato envidando esforços para cumprir a determinação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.

Conquanto o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público , não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental garantido constitucionalmente.

O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à educação e à integridade física da pessoa humana. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público , culposamente, omitiu-se. Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público , considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência. (N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

Quanto a multa cominatória,

remanesce nesse momento, por se tratar da medida coercitiva mais eficaz com o fito de compelir o Poder Público ao efetivo cumprimento da obrigação, não havendo se falar, nesta quadra processual, em afastamento das
astreintes
para a hipótese de inobservância ao comando judicial.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MAIORIDADE DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO – ACOLHIMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRINCÍPIO ATIVO E MEDIANTE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do BLOQUEIO online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (...)” (N.U 0009305-27.2011.8.11.0006, 44907/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Por outro lado, acaso escoado o prazo, sem êxito no cumprimento de todas as obrigações, deverá a parte informar ao Juízo o motivo do insucesso, incumbindo ao Magistrado proceder nova análise acerca das
astreintes.

Assim, do exposto, é de rigor a cominação aos requeridos de que promovam o saneamento das irregularidades apontadas pelo Ministério Público, especialmente se considerado o desinteresse dos insurgentes na resolução administrativa dos problemas apontados,

por meio de Termo de Ajustamento de Conduta formulada pelo
Parquet.

Á vista de tais fundamentos NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020